Tribunal: TJES
Processo: 5030480-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030480-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LENI LEA DOS SANTOS MARIANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS CONTRATOS COM A CONSTANTE DOS DOCUMENTO DE IDENTIDADE/PROCURAÇÃO/DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5030480-24.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: LENI LEA DOS SANTOS MARIANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
a preliminar de incompetência material absoluta em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b
)
ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira e consequente regularidade da contratação;
c)
que os contratos foram devidamente assinados pela parte recorrida;
d)
que há comprovação de que foram transferidos valores para a conta da autora;
e)
que não há dano material e moral a ser indenizado.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência dos empréstimos consignados discutidos nos autos e os débitos correlatos, condenando o banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados (R$
9.330,00) e danos morais (R$ 5.000,00), bem como autorizou a compensação do valor creditado em favor da recorrida (
R$ 548,16).

Entrementes, ao compulsar detidamente os autos, entendo que, com a devida
vênia
,
a sentença deve ser reformada, isto porque, na situação em apreço,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade das respectivas contratações (contratos nºs 818006369 e 818058619).

In casu
, a verificação da validade das assinaturas da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tais negócios jurídicos e em contrapartida entendo haver similaridade nas assinaturas apostas nos contratos com aquelas constantes de seu documento de identificação (ID 7766407), declaração de hipossuficiência (ID 7766404) e procuração (ID 7766406)
[1]
.

Além do mais, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)